Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726167-09.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ALAN DE CARVALHO LUCAS, ALINE MARIA SOUZA DE BRITO, ELAINE RODRIGUES DA SILVA LUCAS, LUCIANO DE BRITO, MARCELA TEIXEIRA DO COUTO, MARCO AFONSO PIRES DE QUEIROZ COUTINHO RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. TERMO ADITIVO DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE INFRAESTRUTIRA E REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial e diminuição dos honorários. 2. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano. 3. A adjudicação compulsória é o instrumento processual adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1418 do Código Civil. 4. In casu, vislumbra-se que por intermédio de pactuação entre as partes (contrato particular de promessa de compra e venda), o condomínio réu comprometeu-se a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento, não se extraindo qualquer outra condição, em especial a de pagamento de eventuais despesas de infraestrutura e regularização. 5. Implementada a condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública (regularização do loteamento), exsurge o direito à adjudicação compulsória do imóvel por parte do promissário comprador. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte em relação aos honorários, mantida a sentença em seus demais termos. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque, em sede de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel que será incorporado ao seu patrimônio, sendo este o seu proveito econômico. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015